Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HUDSON DE FARIA REU: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória proposta por HUDSON DE FARIA em desfavor de SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT SERVIÇO NACINAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, objetivando desconstituir sentença exarada nos autos da Ação Indenizatória n. 2015.01.1.055049-4, digitalizada sob o n. 0015890-82.2015.8.07.0001. Na demanda na qual fora exarada a r. sentença rescindenda o réu foi condenado a restituir aos autores o valor de R$ 1.032.489,42 (um milhão trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data em que foram realizados os pagamentos mensais que compõem o valor total referido. Em face da sucumbência, o réu restara condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, majorados para 12% (doze por cento) no v. Acórdão n. 1074503, ID 32932350, o qual manteve incólume a r. sentença recorrida. Na Ação Rescisória em apreço, o autor afirma que a sentença deve ser anulada pois fundamentada, equivocadamente, na ausência de prova de qualquer liame contratual ou evidência de prestação de serviços entre as partes. Aduz que na operação São Cristovão, deflagrada pela polícia, para comprovar desvios de recursos de empregados das duas empresas, não consta seu nome como denunciado pelo Ministério Público Federal na Ação Penal no 1034028-93.2020.4.01.3400, em trâmite na 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que existe o original do contrato firmado com o SEST/SENAT nos arquivos das empresas, o qual não fora juntado aos autos, apesar da existência de requerimento. Por fim, postula a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência para suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença 0015890-82.2015.8.07.0001 até julgamento da ação rescisória. No mérito, pugnou pela procedência do pedido para rescindir a sentença e o acórdão, proferindo novo julgamento no processo, confirmando a tutela concedida. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Da leitura da petição inicial, observa-se que se faz necessária a apresentação de emenda, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal em questão, O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Conquanto o autor faça referência a equívocos na sentença exarada na Ação Indenizatória n. 2015.01.1.055049-4, digitalizada sob o n. 0015890-82.2015.8.07.0001, não carreou aos autos peças que interessam à elucidação da controvérsia, como a íntegra do processo originário. Apesar do autor fundamentar a pretensão rescisória no artigo 966 do Código de Processo, não indicou, no pedido, especificamente em que inciso legal o fundamenta. Relembre-se que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Por fim, o autor pugna pela concessão da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, nem colaciona declaração de hipossuficiência financeira. Portanto, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial adotando as seguintes providências: a) juntar a integralidade do processo originário para viabilizar o exame das alegações aqui apresentadas; b) apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. c) indicar em que inciso do art. 966 do Código de Processo Civil fundamenta o pedido deduzido; d) retificar o valor da causa, tendo em vista que o apresentado não corresponde ao valor constante do cumprimento da sentença rescindenda. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022 às 19:36:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora